Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725964-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JUANI SOUZA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor. 2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados ao exercício da profissão de jardineiro pelo devedor. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta a violação do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do seu veículo, sob o argumento de que se trata de instrumento de trabalho, pois é jardineira e utiliza o automóvel, diariamente, para transportar seus utensílios profissionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 833, incido V, do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que é possível a penhora em debate, porque “o devedor pode buscar outro modo para o transporte de suas ferramentas e, depois, porque com a disponibilidade de seus utensílios, pode continuar prestando os serviços de jardineiro em outros locais” (ID 15195177 - Pág. 1), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO FACILITADOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". 2. No caso, a indispensabilidade do automóvel para o exercício profissional não foi comprovada perante as instâncias ordinárias, prevalecendo a penhorabilidade do bem para satisfação dos credores. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/3/2018) (g.n.) No mesmo sentido, veja-se o AREsp 1564639, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029